Tribunal: TJBA
Processo: 8011726-09.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8011726-09.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: IGO VINICIUS MOREIRA GOMES OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s): IGO VINICIUS MOREIRA GOMES OLIVEIRA, CARLA MAELLY PALMEIRA AMARAL, FABIANO MOTA SANTANA

IMPETRADO: JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
OPERAÇÃO FALSAS PROMESSAS III. SUPOSTA
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
E
EMBARAÇO À
S
INVESTIGAÇ
ÕES.
BUSCA E APREENSÃO. CADEIA DE CUSTÓDIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.
DESCABIMENTO DE ANÁLISE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO ÀS
PRERROGATIVAS DA ADVOCACIA. SALA DE ESTADO-MAIOR.
ESTABELECIMENTO COMPATÍVEL.
CONHECIMENTO PARCIAL E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de advogado preso preventivamente, no qual se alegam: (i) ilegalidade da busca e apreensão realizada em sua residência, por suposta extrapolação dos limites do mandado judicial, com nulidade das provas subsequentes; (ii) quebra da cadeia de custódia do aparelho celular apreendido; (iii) atipicidade da conduta imputada, consistente, em tese, no delito do art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013; (iv) ausência dos requisitos do art. 312 do CPP; (v) desproporcionalidade da prisão preventiva à luz do princípio da homogeneidade; e (vi) violação das prerrogativas da advocacia, em razão da inexistência de Sala de Estado-Maior. Pretende-se a revogação da custódia cautelar, com trancamento da persecução em relação aos pontos arguidos ou substituição da prisão por medida menos gravosa, inclusive domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se as alegações de ilegalidade da busca e apreensão, de quebra da cadeia de custódia e de atipicidade da conduta podem ser examinadas na via estreita do habeas corpus; (ii) estabelecer se a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal; (iii) determinar se o princípio da homogeneidade afasta, nesta fase, a segregação cautelar; e (iv) definir se a custódia do paciente viola a prerrogativa prevista no art. 7º, V, da Lei nº 8.906/1994.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O habeas corpus não comporta dilação probatória nem reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, de modo que as alegações de extrapolação dos limites do mandado de busca e apreensão e de invalidade das provas devem ser apreciadas na ação penal, sob contraditório e ampla defesa.

4.
A eventual quebra da cadeia de custódia, embora juridicamente relevante, não gera nulidade automática da prova e exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, além de exame específico das circunstâncias do tratamento do vestígio probatório,
o que é inviável de ser analisado nesta via estreita
.

5.
A tese de atipicidade da conduta não se mostra comprovada de plano, pois a versão defensiva de que o paciente apenas acessou o
WhatsApp
para comunicação familiar contrapõe-se à imputação de embaraço à investigação de organização criminosa e demanda instrução probatória para verificação do dolo e do contexto da atuação atribuída.

6.
O trancamento da persecução penal por
habeas corpus
constitui medida excepcional e somente se admite quando a atipicidade, a ausência de justa causa ou a nulidade são evidentes de plano, sem necessidade de incursão probatória, hipótese não configurada nos autos.

7.
A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, ao indicar prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e
periculum libertatis
,
conforme elementos
extraído
s

da investigação da
“Operação Falsas Promessas 3”
, voltada à apuração de organização criminosa estruturada para exploração de rifas ilegais e lavagem de capitais.

8.
O decreto prisional evidencia risco atual à instrução criminal ao apontar tentativa de acionamento remoto de mecanismo de segurança do aparelho celular apreendido, conduta que, em tese, revela intento de destruição de provas e sabotagem da atividade investigativa.

9.
A gravidade concreta dos fatos, a suposta posição relevante do paciente na engrenagem financeira e jurídica da organização criminosa e a necessidade de interromper ou dificultar a continuidade das atividades ilícitas legitimam a custódia preventiva para garantia da ordem pública.

10.
As medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes no caso concreto, diante do risco de reiteração de atos de ocultação patrimonial, destruição de evidências digitais e comunicação com outros integrantes da organização criminosa.

11.
As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa
e exercício de advocacia
, não afastam a prisão cautelar quando presentes, de forma idônea, os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

12.
O princípio da homogeneidade não autoriza, neste momento processual, juízo antecipado sobre regime de cumprimento de eventual pena futura, por depender do resultado da instrução e do julgamento da ação penal.

13.
A prerrogativa do advogado de recolhimento em Sala de Estado-Maior ou, na sua falta, em prisão domiciliar, deve ser interpretada à luz da jurisprudência que admite custódia em local compatível, separado dos presos comuns e com condições condignas de habitabilidade.

14.
O relatório de inspeção in loco elaborado pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Tribunal de Justiça da Bahia não revela ilegalidade manifesta, pois descreve cela de uso exclusivo, com banheiro privativo, entrada de luz natural, ventilação possível e condições mínimas de individualidade, embora sem caracterização formal inequívoca de Sala de Estado-Maior.

15.
O relatório sucinto
da OAB/BA
apresentado pela defesa, desacompanhado de elementos aptos a infirmar o laudo minucioso do GMF e as fotografias juntadas, não comprova de forma inequívoca que o paciente esteja submetido a condições incompatíveis com o tratamento diferenciado assegurado pelo Estatuto da Advocacia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.
Habeas corpus parcialmente conhecido e, nes
t
a extensão, ordem denegada.

Tese
s
de julgamento:

1. Alegações de ilegalidade de busca e apreensão, de quebra da cadeia de custódia e de atipicidade da conduta não são cognoscíveis em habeas corpus quando dependem de reexame aprofundado do conjunto fático-probatório.

2. A prisão preventiva é válida quando fundada em elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública e à instrução criminal, especialmente em investigação de organização criminosa com tentativa de destruição de prova digital.

3. O princípio da homogeneidade não permite antecipar, na fase cautelar, juízo sobre o regime de eventual pena futura.

4. Não há violação ao art. 7º, V, da Lei nº 8.906/1994 quando o advogado é custodiado em local compatível, separado do
s presos comuns
e com instalações minimamente condignas, sem prova inequívoca de situação ilegal.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 41, 158-A a 158-F, 310, II, 312, 313, I, 319, 563 e 619. Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 1º. Lei nº 8.906/1994, art. 7º, V. Lei nº 8.137/1990, art. 1º, II. CP, arts. 121, 157, 180 e 334-A. Lei nº 4.117/1962, art. 70.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 956.622/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJEN 16.12.2024. STJ, RCD no HC nº 1.056.738/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 04.03.2026, DJEN 10.03.2026. STJ, HC nº 953.064/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJEN 16.12.2024. STJ, RHC nº 222.238/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18.11.2025, DJEN 26.11.2025. STJ, AgRg no RHC nº 211.206/RS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 02.09.2025, DJEN 10.09.2025. STJ, RHC nº 76.705/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.05.2018, DJe 23.05.2018. STJ, HC nº 986.803/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 16.09.2025, DJEN 24.09.2025. STJ, AgRg no HC nº 978.303/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.04.2025, DJEN 14.04.2025. STJ, HC nº 920.842/CE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20.08.2024, DJe 26.09.2024. STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 1.007.289/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.09.2025, DJEN 23.09.2025. STF, HC 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20.02.2009. STJ, AgRg no HC nº 959.178/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05.03.2025. STJ, AgRg no HC nº 921.044/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.08.2024. STJ, RHC nº 174.360/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 07.03.2023, DJe 09.03.2023. STJ, RHC nº 141.733/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.03.2022, DJe 11.03.2022. STJ, AgRg no HC nº 1.024.925/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 24.09.2025, DJEN 01.10.2025. STJ, HC nº 810.119/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024, DJe 12.11.2024. STJ, RHC nº 181.367/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.12.2023, DJe 15.12.2023. STJ, EDcl no AgRg no RHC nº 167.249/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12.12.2022, DJe 15.12.2022. STF, Rcl 19.286 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 24.03.2015, DJe 02.06.2015. STJ, AgRg no RHC 157.511/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.12.2021, DJe 17.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

n.º
8011726-09.2026.8.05.0000
, em que figuram, como Impetrante
s
,

IGO VINICIUS MOREIRA GOMES OLIVEIRA

(
OAB/BA 35.496
),

CARLA MAELLY PALMEIRA AMARAL
(
OAB/BA 70.190
)
e
FABIANO MOTA SANTANA
(OAB/BA 17.360)
,

como Paciente,
LUIZ BRUNO SOBRAL DOS SANTOS
,
e, como Impetrado, o

JU
ÍZO
DE DIREITO DA
3ª VARA CRIMINAL DE FEIRA DE SANTANA
/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
PARCIALMENTE

do presente
Habeas Corpus
e,
nesta extensão,

DENEGAR
a ordem vindicada,

mantendo-se
a

prisão preventiva do Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 07 de abril de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01